Tribunal: TJDFT
Processo: 0718266-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0718266-90.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANTONIO LAFAYETTE COTTA TRINDADE EMBARGADO: ITAU UNIBANCO S.A., ATILIO JOAO ANDRETTA, PLINIO DA ABADIA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos por Antônio Lafayette Cotta Trindade em face da decisão desta Relatoria que não conheceu do agravo de instrumento, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, porquanto operada a preclusão consumativa, uma vez que contra a decisão agravada (IDs 88881480 e 91683331 dos autos de origem), especificamente em face do mesmo ponto, referente ao deferimento do pedido de reserva de honorários contratuais, formulado pelos advogados Atílio João Andretta e Plínio da Abadia Silva, que atuaram até o trânsito em julgado da fase de conhecimento da demanda, já havia sido interposto, pela empresa executada Auto Reformadora Brasiliense Ltda, representada pelo seu patrono Antônio Lafayette Cotta Trindade, ora embargante, agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo no 0718554-38.2021.8.07.0000 (ID 28402455). Em suas razões recursais (ID 28689433), o embargante, objetivando prequestionar a matéria, assevera que o decisum se revela contraditório e obscuro, visto que, ao contrário do afirmado por esta Relatoria, a matéria fática objeto do agravo de instrumento por ele interposto refere-se “aos honorários sucumbenciais atribuídos aos advogados anteriores com mandato revogado”, ao passo que a matéria fática objeto do agravo de instrumento no 0718554-38.2021.8.07.0000 refere-se “à prescrição de honorários contratuais atribuídos aos advogados anteriores com mandato revogado”. Acrescenta que a decisão embargada “não esclarece qual o mesmo ponto de insurgência, ou seja, se insurgência sobre honorários contratuais ou sucumbenciais”. Outrossim, assevera que o decisum padece do vício de omissão, uma vez que a matéria objeto do agravo do instrumento por ele interposto, concernente aos honorários sucumbenciais, nem sequer foi apreciada por esta Relatoria, “constituindo, assim, negativa de entrega da prestação jurisdicional”, bem como viola o artigo 489, VI, do Código de Processo Civil. Requer, pois, o acolhimento dos presentes embargos, sanando-se os vícios apontados. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Os embargos de declaração são cabíveis quando o decisum estiver eivado de omissão, contradição ou obscuridade ou quando houver necessidade de se corrigir erro material, sendo admitida, em caráter excepcional, a modificação do julgado. In casu, aduz o embargante que a matéria fática objeto do agravo de instrumento por ele interposto refere-se “aos honorários sucumbenciais atribuídos aos advogados anteriores com mandato revogado”, ao passo que a matéria fática objeto do agravo de instrumento no 0718554-38.2021.8.07.0000 refere-se “à prescrição de honorários contratuais atribuídos aos advogados anteriores com mandato revogado”, restando, pois, inaplicável ao caso o princípio da unirrecorribilidade. Nada obstante, extrai-se da decisão embargada que o não conhecimento do agravo de instrumento se deu mediante argumentos suficientemente fundamentados, tendo essa Relatoria, inclusive, destacado trecho da exordial de ambos os recursos, que aponta terem os mesmos sido interposto em face da mesma decisão. Confira-se: Petição inicial referente ao presente agravo de instrumento (...) Agravo contra decisão de ID 88881480, dos autos, exclusivamente em relação ao item 2 da decisão, que atribuiu aos advogados agravados interessados Atílio João Andretta e Plínio da Abadia Silva, honorários da fase de conhecimento do presente processo, anterior 1999.01.1.066330-9, Reparação de Danos, não obstante SENTENÇA UNA TAMBÉM SOBRE EMBARGOS À EXECUÇÃO, PROCESSO No 1998.01.1.027 402-4, cujos embargos estão encartados nos presentes autos em ID 32894440, págs. 164/178, ambos os processos apensados anteriormente. Consta em ID 32894507, pág. 201/204, o ingresso do ora recorrente ao processo como advogado constituído e a procuração a si outorgada com data de 19/11/2012 nos autos referidos. A revogação da procuração em 27/07/2010 aos advogados anteriores, ora interessados, consta em ID 32894579 pág. 333. (ID 26288943) Petição inicial referente ao agravo de instrumento no 0718554-38.2021.8.07.0000 Agravo contra decisão de ID 88881480, exclusivamente em relação ao segundo parágrafo do item 2, que atribuiu aos advogados agravados interessados Atílio João Andretta e Plínio da Abadia Silva, cujo mandato foi revogado em 27/07/2010 (ID 32894579, pág. 333) e ID 32894507, págs. 214/215, com data de 25/09/2012, honorários contratuais, não obstante referidos honorários estarem acobertados pelo instituto da prescrição, e a retenção dos referidos honorários contratuais sobre valor líquido recebido pela agravante conforme decisão de 91683331. (ID 26371742) Da simples leitura dos excertos alhures transcritos, extrai-se que ambos os agravos foram interpostos “exclusivamente em relação ao segundo parágrafo do item 2”, de modo que não se sustenta a alegação do embargante de que a matéria fática objeto de insurgência se revela distinta. Confira-se, por oportuno, inteiro teor do mencionado item: 1) Trata-se de embargos de declaração opostos pelo executado sob o argumento de que a decisão prolatada nos autos sob ID 86155511, integrada pela decisão sob ID 87413855 foi contraditória ao determinar, quanto aos cálculos a serem realizados pela parte exequente, além dos honorários, a incidência de multa. Manifestação da parte exequente sob ID 88464879. Conheço dos embargos, porque preenchidos os requisitos recursais intrínsecos e extrínsecos da fórmula recursal, bem como os acolho, por realmente vislumbrar a contradição apontada pela embargante, nos termos do art. 1022 do CPC. De fato, conforme decidido no agravo de instrumento interposto pelo executado (20130020250863 – Pág. 174/191), não é possível a incidência, nos presentes autos, da multa relativa ao cumprimento de sentença sobre o débito remanescente, conforme disciplina o art. 523 do CPC/15, antigo art. 475-J do extinto CPC/73. Assim, retifico o antepenúltimo parágrafo da decisão sob ID 86155511, que passa a ter a seguinte redação:" Portanto, preclusa a oportunidade recursal e revendo entendimento anterior, haja vista ser desnecessária a remessa dos autos à Contadoria, por se tratar de cálculos simples, intime-se a parte exequente para apresentar planilha atualizada do débito remanescente (R$ 170.966,88, em 04/07/1995), observando-se os parâmetros fixados no título judicial, incluindo-se os honorários do cumprimento de sentença, no prazo de 5 (cinco) dias". No mais, mantenho a decisão como lançada. 2) Observa-se dos autos que os advogados peticionantes (manifestação sob ID 85029716), Dr. Atílio João Andretta e Dr. Plínio da Abadia Silva atuaram no feito desde o seu início até o trânsito em julgado na fase de conhecimento, ocasião em que passou a atuar o Dr. Antônio Lafayette Cotta Trindade. Neste sentido, a integralidade dos honorários de sucumbência cabe aos referidos patronos, cabendo ao Dr. Antônio Lafayette Cotta Trindade apenas os honorários fixados em cumprimento de sentença. No mais, defiro o pedido de reserva de honorários contratuais, formulado pelos advogados peticionantes da manifestação sob ID 85029716, Dr. Atílio João Andretta e Dr. Plínio da Abadia Silva, no importe de 10% sobre o valor a ser recebido pela parte exequente. 3) Nada a prover quanto ao pedido de liberação de valores formulado pela parte exequente na manifestação sob ID 88464879, considerando a ausência de comprovação de que os processos indicados na decisão sob ID 86155511 – Pág. 2, penúltimo parágrafo (0071177-55.2000.8.07.0001 e 0005930-54.2005.8.07.0001), em trâmite perante a 1a Vara de Execução Fiscal do DF foram sentenciados com o respectivo trânsito em julgado. Cumpra-se a determinação sob ID 86155511 – Pág. 2, penúltimo parágrafo. 4) Tendo em vista que a planilha apresentada pela parte exequente na manifestação sob ID 88469098 – Pág. 1/10, conforme determinado em decisão de ID 86155511, não incluiu a multa indicada no penúltimo parágrafo dessa decisão, intime-se a parte executada, no prazo de 15 (quinze) dias, para se manifestar a respeito, promovendo-se o depósito do valor remanescente, se o caso. (ID 88881480) (grifo nosso) Outrossim, após minuciosa análise da inicial do agravo de instrumento interposto pelo ora embargante, bem como do cotejo com a peça inicial do agravo de instrumento no 0718554-38.2021.8.07.0000, verifica-se que, em ambos, discute-se questão relativa ao direito que assiste aos patronos destituídos de receber os honorários advocatícios contratuais e sucumbenciais como remuneração ao trabalho que desempenharam no processo originário. De toda sorte, extrai-se do acórdão proferido quando do julgamento do agravo de instrumento no 0718554-38.2021.8.07.0000 (ID 28540721), que tanto a matéria atinente aos honorários contratuais quanto aos sucumbenciais resta preclusa, de modo que não mais se admite discussão quanto ao ponto. Confira-se, por oportuno, excerto do referido acórdão que aborda o tema: Primeiramente, revela-se pertinente transcrever a sentença proferida no cumprimento deflagrado pela credora em face do agravado Itaú Unibanco S/A, acostada ao ID 32894579 – p. 268/270 dos autos de origem, in verbis: “Cuida-se de cumprimento de sentença movido por AUTO REFORMADORA BRASILIENSE LTDA em desfavor de ITAU UNIBANCO S/A. Após a fixação dos parâmetros para a apuração dos cálculos (remanescendo em aberto recurso sobre o abatimento de R$170.966,88 em 04/07/1995), este juízo determinou a remessa dos cálculos à Contadoria para apuração do valor incontroverso, excetuando-se essa parcela ainda questionada em sede recursal. Foi apurado débito de R$ 7.324.465,26 em favor do exequente e R$ 1.135.292,12 em favor do seu advogado, valor homologado por este juízo. A decisão homologatória do valor incontroverso foi objeto de agravo de instrumento interposto pelo exequente, ao qual não foi atribuído efeito suspensivo, tendo por objeto a pretensão de inclusão da multa prevista no art. 523, §1o, do CPC. Observe-se que os denominados "valores incontroversos" dizem respeito aos valores apurados de acordo com as decisões em vigor no processo, não estando nele abarcados o pedido de abatimento de R$170.966,88 havido em 04/07/1995 (sujeito à recurso excepcional sem efeitos suspensivo) e à multa de 10% prevista no art. 523, §1o do CPC (sujeita à recurso de agravo de instrumento, ao qual não foi atribuído efeito suspensivo). A parte devedora promoveu o depósito do valor homologado em juízo (fl. 3.090) corrigido, o que importou no valor de R$ 8.635.884,44, pleiteando a possibilidade de fazer endosso sobre o seguro garantia anteriormente ofertado nos autos. A credora, por sua vez, apresentou petição e documentos de fls. 3.234/3.257, na qual requer o levantamento dos valores incontroversos depositados nos autos sendo R$ 1.295.382,66 em favor do seu patrono (Dr. Antônio Lafayette Cotta Trindade) e R$ 7.340.501,78 em favor do próprio exequente (AUTO REFORMADORA BRASILIENSE LTDA). Verifica-se, pois, que os valores depositados nos autos são suficientes ao pagamento do débito em execução nos termos das decisões válidas no momento, sem qualquer óbice à prolação de sentença uma vez que os recursos pendentes de decisão definitiva não possuem efeito. Entretanto, é preciso observar as penhoras havidas no rosto dos autos, quais sejam: 1. Penhora feita pela 8a Vara Cível de Brasília (fls. 2029/2030), no valor atualizado de R$ 77.836,96, conforme ofício de fl. 3.018. 2. Penhoras promovidas por este próprio juízo por créditos havidos nos autos do processo no 3653796 (em apenso), cujo montante ainda é questionado naqueles autos. De forma que, por cautela, será transferido àqueles autos o valor pretendido pelo ITAU UNIBANCO S/A., sem prejuízo de eventual restituição à AUTO REFORMADORA BRASILIENSE LTDA em caso de verificação de débito inferior. Diante do exposto, constando dos autos valores suficientes ao adimplemento da obrigação, resolvo o processo, com fulcro nos arts. 924, inciso II, c/c 925, ambos do CPC/2015. Custas processuais a cargo da executada. Honorários advocatícios previamente fixados. Traslade-se cópia da presente decisão para o processo em apenso (36537/96) e promova-se o desapensamento dos processos. Expeçam-se ofícios aos relatores dos recursos ainda não julgados, comunicando o teor da presente decisão. Transitada em julgado, expeça-se ordem de transferência de: 1. R$ 77.836,96 e acréscimos legais proporcionais para conta vinculada ao processo no 3219/97 em trâmite na 8a Vara Cível de Brasília 2. R$ 5.878.633,40 e acréscimos legais proporcionais para conta vinculada ao processo no 36537/96 em trâmite nesta 7a Vara Cível de Brasília, no qual a ora exequente figura como devedora e a ora executada figura como credora, em apenso. Após, expeçam-se alvarás de levantamento dos valores depositados nos autos (fls. 3.090) da seguinte forma: 1. saldo capital de R$ 1.384.031,42 e acréscimos legais proporcionais em favor do exequente AUTO REFORMADORA BRASILIENSE LTDA, observando-se os poderes outorgados ao seu procurador Dr. Antônio Lafayette Cotta Trindade, inscrito na OAB/DF sob o no 9.937; 2. saldo capital de R$ 1.295.382,66 e acréscimos legais proporcionais em favor do advogado da parte exequente, Dr. Antônio Lafayette Cotta Trindade, por se tratarem de honorários advocatícios. Prejudicado o pedido de endosso ao seguro garantia. Após, intimando-se ao recolhimento das custas finais e não havendo outros requerimentos, proceda-se ao imediato arquivamento dos autos, com baixa na Distribuição, observando-se as normas respectivas no PGC - Provimento Geral da Corregedoria. Sentença registrada nesta data. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF, quarta-feira, 30/01/2019 às 19h13”. (G. nosso) Em seguida, tendo em vista a notícia de que os advogados Atílio João Andretta e Plínio da Abadia Silva também atuaram no feito, sobreveio decisão complementando o dispositivo da aludida sentença nos seguintes termos (ID 32894579 – p. 310/311 dos autos de origem): “Junte-se a petição que se encontra acostada à capa dos autos sob protocolo no 2187629. Renumerem-se as folhas dos autos a partir de fl. 3.268, certificando-se a respeito. Tendo em vista a juntada de contrato de prestação de serviços advocatícios firmado com a parte exequente para atuação no presente feito, antes do efetivo levantamento de valores, defiro o pedido de reserva de honorários contratuais, no importe de 10% sobre o valor a ser recebido pela parte exequente. Assim, as ordens de levantamento de valores constantes da decisão de fl. 3.259-v passam a teor o seguinte teor: "Transitada em julgado, expeça-se ordem de transferência de: 1. R$ 77.836,96 e acréscimos legais proporcionais para conta vinculada ao processo no 3219/97 em trâmite na 8a Vara Cível de Brasília 2. R$ 5.878.633,40 e acréscimos legais proporcionais para conta vinculada ao processo no 36537/96 em trâmite nesta 7a Vara Cível de Brasília, no qual a ora exequente figura como devedora e a ora executada figura como credora, em apenso. Após, expeçam-se alvarás de levantamento dos valores depositados nos autos (fls. 3.090) da seguinte forma: 1. saldo capital de R$ 1.245.628,28 e acréscimos legais proporcionais em favor do exequente AUTO REFORMADORA BRASILIENSE LTDA, observando-se os poderes outorgados ao seu procurador Dr. Antônio Lafayette Cotta Trindade, inscrito na OAB/DF sob o no 9.937; 2. saldo capital de R$ 459.731,30 e acréscimos legais proporcionais em favor do Dr. Antônio Lafayette Cotta Trindade; 3. saldo capital de R$ 974.054,50 e acréscimos legais proporcionais em favor dos demais advogados, Dr. Atílio João Andretta e Dr. Plínio da Abadia Silva, podendo tais valores serem levantados por qualquer dos dois advogados. Destes valores R$ 835.651,36 dizem respeito aos honorários sucumbenciais e R$ 138.403,14 aos honorários contratuais." No mais, permanece a sentença conforme anteriormente proferida. Defiro o pedido de desentranhamento dos contratos de fls. 3.265/3.270 em favor dos advogados peticionantes (Dr. Atílio João Andretta e Dr. Plínio da Abadia Silva), mediante traslado. Brasília - DF, sexta-feira, 22/02/2019 às 13h03.” (G. nosso) Registre-se que a sentença fora desafiada por recurso de apelação interposto pela exequente, o qual foi provido para cassar o decisum supratranscrito e determinar o regular prosseguimento do feito, tendo em vista a discussão da existência de valor remanescente, conforme acordão ao ID 76942082 dos autos de origem. Contudo, consoante bem anotado pelo d. Juízo a quo na decisão de ID 77965579, o deferimento da reserva dos honorários contratuais não fora devolvido no recurso de apelação, ou seja, a sentença não fora cassada nesse ponto. A questão atinente aos honorários sucumbenciais, igualmente, não fora devolvida no recurso de apelação. Confira-se trecho da aludida decisão proferida pelo d. juízo a quo (ID 77965579) que trata da matéria: 2) Mantenho a decisão proferida no bojo da sentença cassada, quanto ao deferimento da reserva de honorários contratuais aos advogados ATÍLIO e PLÍNIO, pois não foi objeto de recurso:“Tendo em vista a juntada de contrato de prestação de serviços advocatícios firmado com a parte exequente para atuação no presente feito, antes do efetivo levantamento de valores, defiro o pedido de reserva de honorários contratuais, no importe de 10% sobre o valor a ser recebido pela parte exequente.” 3) O acórdão de ID 76942082, proferido em sede de recurso de apelação, cassou a sentença de ID 32894579 - Pág. 268/270, determinando o “regular prosseguimento, tendo em vista que ainda não foi apurada a totalidade do débito exequendo.” Observo que a controvérsia existente nos autos restringe-se ao pedido de abatimento de R$170.966,88 havido em 04/07/1995, submetido à apreciação recursal em sede do AGI 0709002-88.2017.8.07.0000. Da consulta ao andamento processual do referido recurso verifico que já houve o seu trânsito em julgado em 24/08/2020, conforme documentos anexos. Assim, foi mantida a decisão de ID 32894539 - Pág. 402, no sentido de ser devido a inclusão nos cálculos do valor R$170.966,88, em 04/07/1995. Em breve síntese, observo que após a fixação dos parâmetros para a apuração dos cálculos, ainda remanescendo em aberto recurso sobre o abatimento de R$170.966,88 em 04/07/1995, este juízo determinou a remessa dos cálculos à Contadoria para apuração do valor incontroverso, excetuando-se essa parcela ainda questionada em sede recursal, na sequência homologou os cálculos apresentados e depositado o valor incontroverso extinguiu o feito pelo adimplemento, sentença essa cassada. Assim, não tendo sido objeto de recurso, mantenho a decisão de liberação dos valores incontroversos. Oficie-se ao Banco do Brasil para que promova a transferência da conta judicial no 1400130554627, vinculada ao processo no 1999.01.1.066330-9: a) do saldo capital de R$ 77.836,96 e acréscimos legais proporcionais, para conta vinculada ao processo no 3219/97 em trâmite na 8a Vara Cível de Brasília. b) do saldo capital de 5.878.633,40 e acréscimos legais proporcionais para conta vinculada ao processo no 0009326-54.1996.8.07.0001, em trâmite nesta 7a Vara Cível de Brasília. Após, promova-se a liberação do valor remanescente na conta judicial no 1400130554627, observando a seguinte proporção: a) saldo capital de R$ 459.731,30 e acréscimos legais proporcionais em favor do Dr. Antônio Lafayette Cotta Trindade, CPF no 244.244.047-49; b) saldo capital de R$ 974.054,50 e acréscimos legais proporcionais em favor dos demais advogados, Dr. Atílio João Andretta, CPF 114.750.561-68, e Dr. Plínio da Abadia Silva, CPF 024.465.611-87, podendo tais valores serem levantados por qualquer dos dois advogados. Destes valores R$ 835.651,36 dizem respeito aos honorários sucumbenciais e R$ 138.403,14 aos honorários contratuais. Faculto aos credores indicarem as contas bancárias de suas respectivas titularidades para a transferência de valores, no prazo de 05 (cinco) dias. Advirto desde já que não será deferida a transferência de valores para conta de titularidade diversa do efetivo credor. (grifo nosso) Noutro giro, não se sustenta a alegação do embargante de que o decisum padece do vício de omissão, uma vez que a matéria objeto do agravo de instrumento por ele interposto, concernente aos honorários sucumbenciais, nem sequer foi apreciada por esta Relatoria, “constituindo, assim, negativa de entrega da prestação jurisdicional”, bem como viola o artigo 489, VI, do Código de Processo Civil. Isso porque, não tendo o agravo de instrumento sequer ultrapassado a barreira de admissibilidade, não há que se falar em omissão quanto à apreciação de tese invocada no bojo das razões recursais. Em verdade, vislumbra-se o patente inconformismo do embargante com a conclusão do decisum. Contudo, a via dos embargos de declaração não comporta tal providência. Destarte, considerando que os embargos de declaração possuem seus limites desenhados a partir do desígnio de integrar a decisão atacada diante da existência de vícios de omissão, obscuridade ou contradição (artigo 1.022 do Código de Processo Civil), dada a inexistência de tais máculas na decisão objurgada, mostra-se cogente o não provimento do presente recurso. Por fim, oportuno advertir o embargante que a oposição de novos embargos de declaração sob o enfoque de temas reprisados será considerada como procrastinatória, o que poderá ensejar a aplicação da sanção processual cominada no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, a saber, a imposição de multa não excedente a 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa. Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e NEGO-LHES PROVIMENTO. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 1 de setembro de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora